Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-83.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011188-83.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), OSMAR LEAO PINTO - CPF: 926.096.601-97 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1011188-83.2020.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Osmar Leao Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERICIA CONTÁBIL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se para eventual cálculo de valor devido é necessário apenas à realização de simples cálculo aritmético, deve ser afastada a preliminar de incompetência do juizado especial com fundamento na necessidade de perícia contábil.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A) DECLARAR a quitação do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, devendo a parte requerida suspender o desconto em folha de pagamento do requerente, acaso não tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ);

C) CONDENAR a empresa Requerida a restituir o valor de R$ 7.472,37 (sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos descontos e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação.

CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 33772618.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.
”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL– COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia contábil. Argumenta que em que pese a afirmação de consignado e não cartão de crédito devido, é claro que resta demonstrada a regular contratação do cartão de crédito consignado, inclusive com sua vasta utilização há dúvidas se ainda existem valores a serem pagos pelo autor ou não, estas devem ser dirimidas por um expert, sendo a única forma de conclusão deste processo é a realização de PERÍCIA CONTÁBIL

Em que pese tais alegações, verifico que não há necessidade de realização de prova pericial, mas sim simples cálculo aritmético. Por isso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, em sua inicial, alega que contratou um empréstimo na modalidade consignação em folha de pagamento junto a instituição financeira reclamada, contudo, foi ludibriado e contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alega que é cobrado o percentual de 5% do consumidor e que não há previsão para o término do contrato, pois dessa forma nunca será adimplido. Afirma que a contratação é abusiva e requer a devolução dos valores pagos de forma indevida e ainda indenização por dano moral.

Em sua defesa, o Recorrente sustenta que ao contrário do aludido na inicial, o supracitado negócio jurídico nunca se tratou de empréstimo consignado como alegado pelo recorrido, mas sim de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que no contrato assinado contem todas as informações referentes à contratação do cartão de crédito, incluindo autorização expressa de Reserva de Margem Consignável.

Pois bem. No presente caso, o consumidor não nega que celebrou o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas sim que acreditava se tratar de empréstimo consignado apenas.

No tocante a alegação de desconhecimento da modalidade da contratação, a saber, de se tratar de contrato de cartão de crédito consignado, a instituição financeira Recorrente acostou o contrato celebrado entre as partes, onde é possível verificar, de forma clara, que se tratava de cartão de crédito consignado, conforme abaixo se vê:

Somado a tais fatos, restou demonstrado nos autos, através das faturas juntadas em defesa, que o Recorrido utilizou do cartão de crédito, realizando várias compras, inclusive parceladas, sem efetuar o pagamento complementar das faturas, sendo que os pagamentos registrados foram realizados por meio de desconto em sua folha de pagamento, os quais não englobavam o valor integral da fatura vencida.

Desta forma, a alegação da recorrida, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade de empréstimo consignado que estava contratando, não merece prosperar. Como acima demonstrado, no contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito,
pagando o saldo devedor
, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021